Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707653-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MARTINS AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, HARRISON EDUCACIONAL LTDA, MARCOS MENEZES DO NASCIMENTO GOMES DESPACHO Intime-se Márcio Martins para que se manifeste sobre o não conhecimento do requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte de Marcos Menezes do Nascimento Gomes em razão da inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: dez (10) dias. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator